Tribunal: STF
Processo: ARE 1266288
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
    “Apelação cível. Mandado de segurança. Preliminar. Carência de ação por ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita. Rejeitada. Direito administrativo. Policial militar. Impedimento de acesso à promoção. Ação penal em curso. Lei 7.990/2001. ofensa ao princípio da presunção de inocência. Inexistência. Ressarcimento no caso de absolvição. Entendimento do stf e stj. Sentença mantida. Recurso improvido.
    1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir na modalidade da inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão é inteiramente compatível com o instrumento processual escolhido e os documentos colacionados aos autos são suficientes para a verificação da ocorrência ou não da legalidade e à perfeita compreensão da controvérsia fático-jurídica, viabilizando o julgamento do feito.
    2. Segundo entendimento pacífico do STF e STJ, inexiste violação ao princípio da presunção da inocência, o impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denunciado em processo crime, se previsto o ressarcimento em caso de absolvição. Art. 130, IV § 5º da Lei 7.990/2001 e art. 5º da CF. Recurso improvido”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que, “no momento em que o recorrido deixou de promover o recorrente a Sargento PM por se encontrar respondendo a processo penal, importa em uma antecipação de pena, e, consequentemente, em violação ao princípio da presunção de inocência, e, ainda pior, sem tempo fixo para acabar a punição, pois a ascensão na carreira do recorrente já se encontra estagnada por quase cinco anos”. 
    O recurso não deve ser provido. No caso, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a sentença de improcedência foi o de que “inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, o impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denunciado em processo crime, se previsto o ressarcimento em caso de absorvição”.
    Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência o fato de o militar não figurar no quadro de acesso à promoção por ter sido denunciado em processo criminal, desde que haja previsão, na legislação de regência, de ressarcimento da preterição em caso de absolvição. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 
    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 
    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.237.635-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 710.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator